Tribunal: TJMT
Processo: 1055676-56.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055676-56.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), RAFAELA GRANDO DAL PISSOL - CPF: 707.355.651-04 (RECORRIDO), TARCISIO DA SILVA FELIX - CPF: 891.446.781-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS EM VEÍCULO MOTIVADOS POR BURACO NÃO SINALIZADO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. OMISSÃO NA MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA CONFIGURADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO POR NOTAS FISCAIS E FOTOGRAFIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por RAFAELA GRANDO DAL PISSOL, em razão de avarias sofridas em seu veículo ao transitar em via pública municipal esburacada.

2.

Inicialmente, afasto a impugnação à gratuidade da justiça arguida pelo Município Recorrente. Tratando-se de ação que tramita sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, não há condenação em custas e honorários em primeiro grau de jurisdição (art. 54 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009). Ademais, considerando que não houve interposição de recurso por parte da Autora (ora Recorrida), inexiste qualquer hipótese de condenação desta ao ônus sucumbencial na instância recursal (art. 55 da Lei no 9.099/95), revelando-se inócua e esvaziada de interesse prático a discussão sobre a benesse neste momento processual.

3.

A responsabilidade civil do Estado (Município) por omissão na conservação de vias públicas é subjetiva, exigindo a demonstração da falha no serviço (
faute du service
), do dano e do nexo de causalidade.

4.

A Recorrida demonstrou que, em 15/05/2025, trafegava pela Rua Estevão de Mendonça, no 1388, Bairro Quilombo, nesta capital, quando seu veículo (Jeep Compass, placa QCN-8856) caiu em uma depressão existente na pista de rolamento, ocasionando danos na suspensão do automóvel.

5.

O Boletim de Ocorrência (n.o 2025.238963) e as provas fotográficas anexadas aos autos confirmam a existência de buraco significativo no local, ausente de qualquer sinalização de advertência, evidenciando a patente falha do ente público no dever de manutenção da segurança viária.

6.

Embora o Município alegue ausência de prévia notificação sobre o buraco e levante a tese de culpa exclusiva/concorrente da vítima (suposta falta de atenção), a presença de obstáculo imprevisível e não sinalizado no meio da rua rompe qualquer presunção de culpa da condutora, transferindo a responsabilidade integral para a inércia estatal. A alegação municipal de inexistência de registros de solicitação de manutenção apenas corrobora a falha na fiscalização preventiva e ordinária da malha viária urbana.

7.

O dano material no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) restou devidamente comprovado por notas fiscais idôneas, aliadas a registros fotográficos das peças avariadas (amortecedores, bieletas, etc.) elaborados por oficina mecânica especializada. Não caracterizado o dano moral, conforme bem delineado pelo juízo
a quo
.

8.

A sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo esta súmula de acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Isenção de custas na forma da lei.

11.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026